Tribunal: TJSP
Processo: 3007422-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Massa falida. Decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de falência. Art. 7o-A incluído na Lei no 11.101/2005 pela Lei no 14.112/2020. Faculdade ao Fisco. Possibilidade de habilitação do crédito por meio de incidente no processo de falência ou ajuizamento da execução fiscal. Precedentes desta Corte. Recurso provido para determinar a penhora no rosto dos autos da

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Massa falida. Decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de falência. Art. 7o-A incluído na Lei no 11.101/2005 pela Lei no 14.112/2020. Faculdade ao Fisco. Possibilidade de habilitação do crédito por meio de incidente no processo de falência ou ajuizamento da execução fiscal. Precedentes desta Corte. Recurso provido para determinar a penhora no rosto dos autos da falência e o prosseguimento da execução.